Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-92.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12157 - Internação Provisória
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801283-92.2022.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir, em favor de pessoa acometida por paraplegia traumática e escaras glúteas, a realização de cirurgia plástica, custeio de transporte, estadia e disponibilização de prontuário médico, em face de alegada omissão estatal. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto diante da alegação de atendimento posterior do paciente pela rede pública; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico e cirurgia; (iii) analisar a aplicabilidade da reserva do possível e da repartição de competências na prestação de serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a efetiva satisfação integral das determinações judiciais quanto ao procedimento cirúrgico, transporte, estadia e prontuário, não se verifica perda de objeto, tampouco ausência de interesse processual.

4. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviço público de saúde é solidária, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

5. Alegações de reserva do possível e limitação orçamentária não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial e o direito fundamental à saúde, ante a ausência de demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1. “A concessão judicial para realização de procedimento médico e tratamento de saúde não perde o objeto pelo cumprimento posterior da obrigação, especialmente quando não comprovada a efetiva satisfação integral das determinações judiciais.”

2. “A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo a repartição de competências ou limitações orçamentárias justificar o descumprimento do direito fundamental à saúde.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801283-92.2022.8.14.0097
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

Em síntese, conforme a petição inicial o interessado é pessoa acometida por paraplegia traumática completa (AIS-A T10), apresentando escaras na região glútea, em virtude de encontrar-se por um longo período na mesma posição, necessitando, em caráter de urgência, da realização de cirurgia plástica na região glútea.

Alegou risco de agravamento do quadro, com possibilidade de evolução para complicações graves e risco de vida ao paciente, sendo necessária intervenção estatal para assegurar o direito fundamental à saúde.

Requereu, a condenação dos requeridos à realização do procedimento cirúrgico e do tratamento adequado, inclusive o custeio de transporte e estadia, bem como a apresentação do prontuário médico pelo Estado do Pará.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para determinar aos réus a realização do procedimento cirúrgico e o tratamento adequado ao paciente, inclusive com a disponibilização da cirurgia plástica necessária, em hospital do SUS ou, na falta deste, em hospital particular; o custeio de transporte e estadia do paciente e acompanhante; bem como, o encaminhamento do prontuário médico pelo Estado do Pará.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação aduzindo, em síntese, a superveniente perda do objeto, visto que o paciente teria sido submetido à avaliação cirúrgica, de modo que todas as providências para a realização do procedimento já estariam sendo adotadas, inexistindo interesse processual.

Requereu a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, o afastamento da sua condenação.

Igualmente, o Município de Benevides também interpôs Apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e regularidade do recurso, reiterando a superveniente perda do objeto em razão do atendimento do paciente pela rede pública.

Alegou limitação orçamentária (reserva do possível), repartição de competências entre os entes federativos, bem como ausência de responsabilidade solidária do ente municipal para procedimentos de alta complexidade, requerendo a reforma da sentença.

Por sua vez, o Ministério Público, em Contrarrazões, refutou todos os argumentos, defendendo a manutenção da sentença, especialmente a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito fundamental à saúde, a impossibilidade de aplicação da reserva do possível em detrimento do mínimo existencial e a ausência de comprovação da perda do objeto.

Requereu o desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o
custos iuris
ratificou a manifestação ministerial apresentada, opinando pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Ambos os entes públicos sustentam que o atendimento ao paciente já teria sido providenciado pela rede pública de saúde, com a adoção de medidas para realização da cirurgia, o que resultaria na perda do objeto e, consequentemente, na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tal argumentação não se sustenta diante do contexto processual. Primeiramente, a alegação de perda de objeto demanda comprovação inequívoca de que todas as determinações judiciais foram efetivamente cumpridas, não apenas em relação à realização da cirurgia, mas também no tocante ao fornecimento de transporte, estadia, acompanhamento adequado do paciente e apresentação do prontuário médico, nos moldes da sentença.

A análise dos autos revela que, ao tempo da propositura da demanda e da sentença, havia omissão estatal que ensejou risco concreto à saúde e à vida do paciente, exigindo tutela jurisdicional para efetivar direito fundamental à saúde.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

MÉRITO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Município de Benevides alegue inexistência de responsabilidade solidária para procedimentos de alta complexidade, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Não prospera a alegação de ausência de previsão orçamentária, uma vez que o orçamento público deve prever dotações compatíveis com a execução dos direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito à saúde. Conforme preceitua o art. 5º, §1º, da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A saúde é direito social inafastável, e a jurisprudência pátria consolidou que a reserva do possível não pode justificar o descumprimento de prestações estatais essenciais ao mínimo existencial, sobretudo quando presente risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dessa forma, não demonstrando os entes públicos situação excepcional de absoluta impossibilidade de cumprimento, nem tampouco tendo comprovado de forma específica a insuficiência orçamentária para aquela obrigação, resta afastada a aplicação da reserva do possível no caso concreto.

O Município invoca ainda a chamada “reserva do possível”, alegando limitação de recursos orçamentários para o cumprimento integral da obrigação imposta.

A invocação do princípio da reserva do possível também não pode ser acolhida, pois o fornecimento de suplemento alimentar prescrito e necessário à preservação da vida e saúde da apelada não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia e risco de morte.

Portanto, o argumento não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial. O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida do cidadão

Por fim, certo que os argumentos de perda do objeto, ausência de interesse processual, repartição de competências, exclusão de responsabilidade do Município, bem como a reserva do possível, não se sustentam diante do regime constitucional de proteção integral à saúde, da solidariedade federativa e da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço público de forma integral, as apelações interpostas não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025